Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração, constatada a omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II – Interposta apelação da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, os réus, citados, apresentaram contrarrazões, logo, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais.

III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.